Tribunal: TJDFT
Processo: 0041769-62.2013.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041769-62.2013.8.07.0001 RECORRENTES: MARIA INES CORBUCCI COURY, TATIANA CORBUCCI COURY FARIA SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO. IMPULSIONAMENTO DO FEITO PELA PARTE EXEQUENTE. INÉRCIA DA PARTE CREDORA NÃO EVIDENCIADA. INDEFINIÇÃO QUANTO AO PRAZO PRESCRICIONAL APLICÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada, em 24/2/2013, pelo Banco do Brasil S.A., ora apelante, contra Maria Inês Corbucci Coury e Tatiana Corbucci Coury Faria Santos, ora apeladas, em que se busca a satisfação do crédito previsto na cédula rural pignoratícia n. 40/00469-4 (15/81878-0), no valor de R$199.509,11 (cento e noventa e nove mil quinhentos e nove reais e onze centavos), com vencimento em 10/1/2010. 2. Conforme preceitua o art. 921, III e § 1o, do CPC, quando o executado não possuir bens penhoráveis, o juiz suspenderá a execução por 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Complementando, o § 4o do aludido dispositivo do estatuto processual preconiza que, decorrido o referido período sem manifestação do exequente, inicia-se o prazo de prescrição intercorrente. 3. Colhe-se na jurisprudência do c. STJ que “a prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado” (AgInt no AREsp 1083358/RS, Min. Luis Felipe Salomão, 4aT, julgado em 29/08/2017). 4. Na espécie, o processo de execução foi suspenso por 1 (um) ano em 3/5/2017, haja vista a ausência de bens penhoráveis das devedoras. Em 3/5/2018, após o período de suspensão, iniciou-se automaticamente o prazo prescricional, ao qual deve se somar o prazo de suspensão previsto no art. 3o da Lei n. 14.010/2020. Em 7/5/2021, a parte credora novamente peticionou nos autos, com a dedução de novo pleito de pesquisa Sisbajud para satisfação do direito reconhecido. Após a negativa do Juízo a quo, a parte interpôs o Agravo de Instrumento n. 0725512-40.2021.8.07.0000, no qual houve a concessão de efeito ativo para determinar a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD, a qual veio a ser realizada na data de 23/8/2021. 5. Durante o trâmite do feito, a parte credora requereu diversas diligências com a finalidade de localizar patrimônio da parte devedora com aptidão de saldar a dívida exequenda. Observa-se, a partir dos elementos carreados aos autos, a atuação concreta do exequente na busca de bens penhoráveis. Denota-se, portanto, a ausência de inércia a ser apontada em sua conduta, de modo que não se vislumbram os requisitos elencados na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça para efeito de reconhecimento da prescrição executiva intercorrente. 6. Ainda que prestigiado entendimento diverso, remanesceria discussão quanto ao prazo da prescrição intercorrente incidente na hipótese, porquanto o título que lastreia a execução é uma cédula de crédito rural pignoratício. Na jurisprudência desta e. 2a Turma Cível, colhe-se recente julgado que entende se tratar de prazo quinquenal, e não de prazo trienal. Transcreva-se trecho pertinente: “APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIO. ELEMENTOS PARA AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. (...) A respeito da alegada prescrição, deve-se divisar a existência de dois prazos prescricionais diversos: a) o de 3 (três) anos alusivo à eventual ajuizamento de execução fundada em título de crédito rural (art. 60 do Decreto-lei no 167/1967, em composição com o art. 70 do Decreto-lei no 57.663/1966); e b) o prazo de 5 (cinco) anos alusivo à pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular, de acordo com a regra prevista no art. 206, § 5o, inc. I, do Código Civil. 3.1. No caso em deslinde, por se tratar de ação de cobrança submetida ao procedimento comum, deve ser considerado o prazo quinquenal previsto no Código Civil (...)” (Acórdão 1399072, 07031623720218070007, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 16/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 7. Recurso conhecido e provido. Registre-se que o julgado suso transcrito restou integralizado pelo acórdão dos embargos de declaração de ID 49975793. As recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 206, § 3o, inciso VIII, 206-A, ambos do Código Civil, 921, inciso III, §§ 1o, 2o, 4o-A e 5o, do CPC, 60 do Decreto-Lei 167/1967 e 70 do Decreto 57.663/1966, sustentando a ocorrência de prescrição intercorrente, porquanto o requerimento de diligências, que se mostraram infrutíferas, não tem o condão de interromper a prescrição. Em contrarrazões, o recorrido requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Jorge Donizeti Sanchez, OAB/DF 67.961 (ID 51278933). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à indigitada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, parágrafo único, incisos I e II, do CPC, pois “afasta-se a alegada violação do artigo 1.022 do CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia” (AgInt no REsp 1.999.630/GO, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Tampouco merece trânsito o recurso com fulcro nos artigos 206, § 3o, inciso VIII, 206-A, ambos do Código Civil, 921, inciso III, §§ 1o, 2o, 4o-A e 5o, do CPC, 60 do Decreto-Lei 167/1967 e 70 do Decreto 57.663/1966, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a comprovação da inércia e desídia do exequente, o que não se verificou na espécie.” (AgInt no AREsp 2.332.538/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 24/8/2023). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Além disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de ID 51278933, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrido com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021